Tribunal: TJDFT
Processo: 0748973-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748973-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Í. M. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VICTOR DE SOUZA MATTE, SYLVIA HELENA SOARES MATTE AGRAVADO: INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de agravos de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DISTRITO FEDERAL e Í. M. D. C. M. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0706447-34.2023.8.07.0018: “Trata-se de ação proposta por Í. M. D. C. M., menor devidamente representado por seus pais, em face do INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO e DISTITO FEDERAL. Manifesta que era matriculado creche, ora primeira Requerida. Aduz que “sofreu um acidente [em 27/4/2022] quando um colega de sala teria empurrado a porta que contém ‘chapeamento’ de zinco em sua mão esquerda, ocasionando trauma dos dedos”. Relata que neste momento “tinham 2(duas) monitoras na sala de aula, sendo que uma delas (monitora), no momento do acidente, tinha se ausentado para ir ao banheiro, e a outra (monitora), manteve-se no interior da sala, mas estava arrumando as cortinas. A professora titular se encontrava em horário de coordenação, fatos documentados no relatório de aula”. Sinaliza que “a porta é de madeira com chapa de zinco mal instalado, havia uma sobra do ‘chapeamento’ além da medida da porta, o que fazia com que o material se transformasse em uma espécie de lâmina, guilhotina, altamente cortante e muito perigoso para ser mantido em uma instituição de ensino, onde são mantidas crianças menores de 3 anos [Doc. 8 e vídeo Doc. 8.1]. A porta deveria ter um protetor, revestimento com outro tipo de material”. Afirma que “realizado o atendimento médico, foi informado do trauma dos dedos da mão esquerda, com fratura exposta do 4o dedo, rompimento de ligamento, tendão, conforme laudo médico. Sendo indicada pelo médico a amputação do dedo mais lesionado. Nesse momento, seus pais intercederam pedindo que o médico tentasse um procedimento cirúrgico menos invasivo que a amputação do dedo da criança, pensando em seu futuro. Foi quando o médico decidiu, mesmo que havendo risco de necrose, reconstruir o membro, reimplantá-lo”. Esclarece que permaneceu internado até o dia 30/4/2022 e seus “pais tiveram de se alternar nos cuidados da criança que necessitava de atenção constante para uma boa recuperação, a mãe conseguiu alguns dias afastadas do trabalho, mas logo teve de retornar. O pai que trabalhava por meio de aplicativo de transporte, necessitou suspender o trabalho, deixando de auferir rendimentos, indispensáveis para composição da renda familiar e pagamento de despesas familiares, pois além do Autor, possuem outro filho menor”. Aponta que houve registro de boletim de ocorrência. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer: “d) A responsabilização objetiva e solidária do 2o Réu, consoante o art. 37, § 6o, da CF/88; e) A condenação das Rés à indenização pelos danos morais causados ao Autor no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais); f) A condenação das Rés à indenização pelos danos estéticos arbitrados por Vossa Excelência R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); g) A condenação das Rés ao pagamento de danos emergenciais, por estimativa, no valor de R$100,00 (cem reais), por sessão, enquanto durar a reabilitação do autor que será verificado em liquidação de sentença; h) a condenação dos Réus ao pagamento de pensão vitalícia com a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para indenização, conforme base no levantamento estatístico de vida do IBGE, a ser liquidada em fase de cumprimento de sentença.” Documentos acompanham a inicial. Em decisão de ID 161033059 foi concedida a gratuidade de justiça ao Autor. Contestação apresentada pelo INSTITUTO em ID 165134170. Requer, inicialmente, a gratuidade de justiça. Pugna, em preliminar, sua ilegitimidade. Quanto aos fatos, aduz no momento do acidente a professora estava em coordenação, que é atividade pedagógica, enquanto uma das monitoras foi ao banheiro para acompanhar algumas crianças. Afirma que “num momento fortuito, onde a monitora que estava em sala foi realizar o fechamento das janelas e cortinas, para organizar o encerramento do dia letivo, um colega de turma do autor efetuou o fechamento da porta, pressionando o dedo do autor, efetuando a lesão”. Assevera que após o ocorrido, a única monitora que estava em sala chamou rapidamente a Coordenadora, sendo que esta comunicou imediatamente a genitora do Autor. Manifesta que a Coordenadora e o genitor do Autor se dirigiram ao hospital de Sobradinho, mas antes passaram no local de trabalho da genitora. Esclarece que quando da chegada ao hospital, o Autor foi prontamente atendido. Destaca que não havia má conservação da porta do local e do imóvel. Argumenta que a despeito da porta apenas “foi retirada após o ocorrido mediante determinação da própria Secretaria, pois a instituição não possui ingerência para mudar as instalações, sem devida e prévia autorização”. Quanto a ausência de imagens, informa que “foram requeridas 09 (nove) dias após o ocorrido, com o perdimento daquelas, pois como até a presente data a instituição usava sistema de salvamento de imagem que sobrepõe arquivo sobre as imagens já salvas a empresa que fornecia o serviço de monitoramento informou não conseguir resgatar as imagens”. No mérito, requer a improcedência dos pedidos. O DISTRITO FEDERAL apresenta contestação em ID 165899800. Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade. Quanto aos fatos, argumenta que ausente o dano e nexo de causalidade. Réplica em ID 168411612. Manifestação do MPDFT em ID’s 169949239 e 171535739. Houve pedido de conexão pelo Autor, sem qualquer insurgência pelos Requeridos e Parquet. É o relatório do necessário. Decido. DA CONEXÃO Nos termos do art. 55 do CPC, visando evitar decisões conflitantes, há que se determinar a reunião deste feito com aquele autuado sob o n. 0707798-42.2023.8.07.0018. DA ILEGITIMIDADE ALEGADA PELAS PARTES Dos documentos juntados pelas próprias Requeridas, percebe-se que o INSTITUTO firmou Termo de Colaboração com o DISTRITO FEDERAL, ou seja, em virtude de tal pacto aquele passou a prestar serviço eminentemente público. Quanto ao tema, o C. STF, quando do julgamento do Tema 940 de repercussão geral (RE 1027633), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Trazendo tal entendimento para o caso dos autos, entendo que o INSTITUTO deve ser excluído da lide. Com efeito, visto que o Pretório Excelso entendeu que em casos de responsabilidade civil envolvendo o Estado, o Autor deve ajuizar, em primeiro momento, ação indenizatória em desfavor da Fazenda Pública. Esta, em caso de possível procedência, poderá exercer seu direito de regresso em face do INSTITUTO, oportunidade na qual será analisado dolo ou culpa de seus agentes (professores, monitores e etc). PONTO CONTROVERTIDO Entendo que o feito está devidamente instruído, não havendo necessidade de produção de outros elementos de prova. Inclusive, quanto aos fatos em si, o DISTRITO FEDERAL não trouxe qualquer alegação. ÔNUS DA PROVA O ônus da prova seguirá o disposto no art. 373 do CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. DECLARO o feito saneado; 2. EXTINGO o feito, com base no art. 485, VI do CPC, em relação ao INSTITUTO, com base no art. 485, VI do CPC. Em razão do acolhimento dessa preliminar, condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa aqui corrigido, com base no art. 85, § 2o do CPC. Contudo, a exigibilidade dessa verba fica suspensa em razão da gratuidade deferida; 3. INDEFIRO o pedido a gratuidade de justiça do INSTITUTO, visto que conforme Súmula 481 do Eg. STJ e art. 5o, LXXIV da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, o que não foi demonstrado no caso; 4. DETERMINO, de imediato, a reunião deste feito àquele autuado sob o n. 0707798-42.2023.8.07.0018 para julgamento conjunto. Preclusa esta decisão, cujo prazo a ser considerado é de 5 (cinco) dias, na forma do art. 357, § 1o do CPC, a presente ficará estável. Deve o Cartório observar a dobra legal quanto à Fazenda Pública e o MPDFT. Decorrido in albis, anote-se conclusão para sentença, com base no 355, I do CPC.” – ID 171965238, pp. 1 a 7 na origem (processo n. 0706447-34.2023.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL foram rejeitados pela decisão de ID 176594754 na origem: “Decisão saneadora ao ID n. 171965238. O autor impugnou a referida decisão ao argumento de que “a aplicação do Tema 940 não se coaduna com o presente caso, considerando sua responsabilidade objetiva, conforme mencionado alhures e exaustivamente na petição inicial, vem, pugnar por esclarecimentos ou solicitar ajustes quanto a exclusão da legitimidade passiva do INSTITUTO ARAÇA MIRIM, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC” – ID n. 168408339. O DISTRITO FEDERAL embargou de declaração ao ID n. 173619541 sob a perspectiva de que “pela própria redação da repercussão geral, não impede o acionamento da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços público. Na verdade, a própria tese suscitada pelo eminente juízo afirma, categoricamente, que a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, PODE (e deve) ser responsabilizada por eventual ato ilícito, na via direta.”. Requer a manutenção do INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA no polo passivo da ação, conforme razões de ID n. 173619541. Manifestação do embargado ao ID n. 174637044, concordando com o recurso oposto. O INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA manifestou-se ao ID n. 174848145 pugnando pela rejeição do recurso. O MPDFT pugnou pelo acolhimento do recurso – ID n. 175823202. É o relato. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. O Juízo, na decisão recorrida, foi claro ao trazer o entendimento do Tema 940/STF para o caso dos autos. Percebe-se que não houve menção de agente público, pessoa física, na decisão vergastada, mas, tão somente, a aplicação do raciocínio do Pretório Excelso à questão debatida. Destaca-se que o INSTITUTO, pessoa jurídica de direito privado, prestava serviços para o DISTRITO FEDERAL para oferta gratuita de educação infantil em parceria com SEEDF, mediante repasse de verbas públicas, exclusivamente. Ou seja, deve a lide prosseguir apenas em relação ao Estado, prestador do serviço público de forma primária e responsável financeiro das atividades escolares desenvolvidas pelo INSTITUTO. Como salientado, em caso de possível procedência, poderá exercer seu direito de regresso em face do INSTITUTO, oportunidade na qual será analisado dolo ou culpa de seus agentes (professores, monitores e etc). Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Por corolário lógico, indefiro o pedido autoral de ID n. 168408339. Intimem-se. Os autos serão julgados em conjunto com o processo n. 0707798- 42.2023.8.07.0018. Suspenda-se até o fim da instrução do citado feito.” (grifei) – ID 176594754 na origem. No agravo de instrumento n. 0748875-85.2023.8.07.0000 DISTRITO FEDERAL defende a legitimidade passiva do INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: “Com o devido acatamento, houve equívoco na leitura do precedente, de forma que a conclusão da decisão ID 171965238 contradiz o próprio teor do julgado citado. Deveras, o precedente invocado (RE 1027633) refere-se à famosa tese da “dupla garantia”, firmada pelo STF, que veda o acionamento de AGENTES PÚBLICOS (pessoas FÍSICAS) na via direta. Vejamos a própria tese suscitada na decisão: ( ) Essa tese, pela própria redação da repercussão geral, não impede o acionamento da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços público. Na verdade, a própria tese afirma, categoricamente, que a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, PODE (e deve) ser responsabilizada por eventual ato ilícito, na via direta. A vedação de acionamento na via direta refere-se aos agentes públicos das respectivas pessoas jurídicas, nos moldes da tese da dupla garantia, e não à própria pessoa jurídica, o que seria uma conclusão teratológica. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, tal como o Instituto Vitória-Régia, são responsáveis diretamente pelos danos gerados no exercício de sua atividade, como já foi pacificado por STF e TJDFT: ( )” (grifei) – ID 53466235, pp. 4/5. Sustenta estarem preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso: “A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe dois requisitos cumulativos: (i) a probabilidade de provimento do recurso (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC/15); e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ambos presentes na espécie. A probabilidade de provimento do recurso decorre de tudo exposto. Essencialmente, e com a devida vênia, houve equívoco na leitura da Tese 940 do Supremo, no limite, com inversão do seu próprio sentido, porque claramente diz que a pessoa de direito privado prestadora de serviço público é acionável diretamente pelos danos que causar aos usuários. O risco de dano grave está no seguimento do processo principal sem um litisconsorte que foi colocado pelo autor como responsável pelos danos alegadamente causados a si. Tem-se por elevada a probabilidade de provimento deste recurso, até mesmo pela jurisprudência de suporte do seu mérito. Sendo assim, acaso não concedido o efeito suspensivo ora pleiteado, serão praticados desnecessariamente atos processuais potencialmente nulos, em prejuízo do próprio princípio da economia processual. Em suma, é preferível aguardar o desfecho deste agravo de instrumento para evitar a prática desnecessária de ato potencialmente nulos porque praticados sem a participação de uma parte legítima.” – ID 53466235, p. 6. Requer ao final: “i) o conhecimento do presente agravo de instrumento, haja vista a presença de todos os seus requisitos de admissibilidade; ii) Preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se a decisão agravada e o curso do processo principal, a fim de evitar a futura repetição de atos processuais, em obséquio ao princípio da economia processual; iii) a intimação da parte agravada para, querendo, contrarrazoar o presente agravo de instrumento; e iv) No mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada.” – ID 53466235, p. 7. Sem preparo por isenção legal. No agravo de instrumento n. 0748973-70.2023.8.07.0000, Í. M. D. C. M. também defende a legitimidade passiva do INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: “Trata-se de indenização por ato ilícito requerida por I.C.C.M., menor devidamente representado por seus pais, em face do INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO e DISTITO FEDERAL. O Autor à época dos fatos era matriculado com código n.o 926104 e inscrição no 117467 no Instituto Vitória Régia para Desenvolvimento Humano – Creche Araça Mirim. Na data de 27.04.2022, ocorreu acidente com o Autor na sala de aula que frequentava. Todo o fato foi narrado pelas funcionárias da Creche, pois as filmagens não foram entregues aos pais. A mão esquerda foi lesionada pela porta da sala de aula com chapeamento de zinco. O genitor chegou à Creche e o levou o menor ao hospital, onde se constatou trauma dos dedos da mão esquerda, fratura exposta do 4o dedo, rompimento de ligamento, tendão, conforme laudo médico acostados aos autos (ID 160986870; 160986890). O Autor permaneceu internado do dia 27 ao dia 30/4/2022, afastado da escola por mais de 60 dias (ID. 160986869). Diante do contexto desesperador, os pais tiveram de se alternar nos cuidados da criança que necessitava de atenção constante para uma boa recuperação, a mãe conseguiu alguns dias afastadas do trabalho, mas logo teve de retornar. O pai, que trabalhava por meio de aplicativo de transporte, necessitou suspender o trabalho, deixando de auferir rendimentos, indispensáveis para composição da renda familiar e pagamento de despesas familiares, pois além do Autor, possuem outro filho menor. Os genitores registraram boletim de ocorrência (ID 16098671). Observa-se que até a presente data o inquérito não foi concluído. A Secretaria de Educação do DF deixou de fiscalizar a infraestrutura do Instituto, além de não fiscalizar o cumprimento de diretrizes operacionais e pedagógicas, como por exemplo, a capacitação dos funcionários(as), conforme documentos de parceria e manuais do DF (IDs 160987545; 160987546; 168411613 parte 1 e 168411614 parte 2). O dever preestabelecido de segurança, cuidado, guarda e vigilância da do Instituto/Creche Araçá Mirim descumprido, deixou o Autor vulnerável no ambiente escolar. A instituição foi omissa, pois não se reportou ao DF para informar sobre inadequação do revestimento da porta da sala de aula de crianças menores de 3 anos. Também não capacitou o seu corpo de funcionários em conformidade com a legislação. Desta feita o Autor requereu a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos moral, estético, emergencial enquanto durar a reabilitação, pagamento de pensão vitalícia e honorários sucubemciais. A responsabilização e a condenação devem alcançar os Réus por serem pessoas jurídicas distintas. No caso do Instituto (Creche Araçá Mirim), pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, possui patrimônio próprio e condições de arcar com os encargos processuais. Ocorre que o MM. Juízo a quo EXTINGUIU o feito com base no art. 485, VI do CPC, em relação ao INSTITUTO ao reconhecer a ilegitimidade passiva, com base no art. 485, VI do CPC. Vejam-se: ( ) Entretanto, o entendimento do D. Juízo a quo exarado na r. decisão não merece prosperar, uma vez que não se coaduna com a situação do caso em questão, bem como os ditames do nosso ordenamento jurídico, dos princípios constitucionais, nem com os reiterados julgados deste Egrégio Tribunal, como será exposto abaixo.” – ID 53494776, pp. 3 a 6. Alega ainda: “Data vênia, merece reparo a r. Decisão, eis que no polo passivo da ação estão duas pessoas jurídicas, uma de direito público e a outra de direito privado, em nenhum momento o Autor postulou contra pessoa física. Nesta esteira, não há que se aplicar o Tema 940 do STF no caso concreto, pois não comporta interpretação extensiva para excluir a pessoa jurídica de direito privado da lide e extinguir a ação em relação a ela. O arcabouço do Tema 940 se pauta no “Recurso extraordinário no qual se discute, com base no art. 37, § 6o, da Constituição da República, a possibilidade de particular, prejudicado pela atuação da Administração Pública, formalizar ação judicial diretamente contra o agente público responsável pelo ato lesivo” (Fonte: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=940). O Agravante não ajuízou ação contra pessoa física de nenhum funcionário do INSTITUTO, o que seria o caso de se aplicar a Teoria da Dupla Garantia albergada pelo Tema 940 do STF. Importante entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, quando do julgamento do Tema 512 da repercussão geral, vejam-se: ( ) O Instituto é pessoa jurídica de direito privado parceiro de Ente Público, portanto deve permanecer no polo passivo da ação e, querendo buscar o seu direito junto a algum funcionário, poderá ajuizar ação de regresso contra seus prepostos.” (grifei) – ID 53494776, pp. 6 a 8. Requer ao final: “Com base em todo o exposto no presente Agravo de Instrumento, espera o Agravante obter a reforma dos termos da r. decisão interlocutória (ID: 168408339 ) agravada, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao Instituto, por ilegitimidade passiva, mantendo o INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO no polo passivo da demanda. Somado a isso, requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito com a manutenção do INSTITUTO no polo passivo.” – ID 53494776, p. 8. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 161033059). É o relatório. Decido. Os recursos serão analisados conjuntamente. Tratam-se de agravos de instrumento contra decisão pela qual excluido litisconsorte da lide em razão de ilegitimidade passiva (art. 1.015, VII do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Na origem (processo n. 0706447-34.2023.8.07.0018), trata-se de ação de indenização por ato ilícito ajuizada por Í. M. D. C. M. em desfavor de DISTRITO FEDERAL e de INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (ID 160986848 na origem). O autor, menor impúbere, nascido em 28/6/2019, narrou ter sido aluno da creche INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (agravado), a qual foi credenciada pelo poder público, local em que sofreu acidente, que provocou lesão em sua mão esquerda em 27/4/2022. Argumentou que “Os fatos narrados e os documentados acostados demonstram a responsabilidade civil do GDF no tocante ao acontecimento ocorrido em estabelecimento de ensino administrado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, inclui-se, do mesmo modo, a responsabilidade civil da Escola Parceira Creche Araçá Mirim, inserida no sistema de ensino da Secretaria de Educação do DF.” (ID 160986848, p. 9). A decisão agravada excluiu do feito INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (agravado) por ilegitimidade passiva com base no que julgado no Tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Pois bem. O art. 37, §6o da Constituição Federal dispõe: “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. No Tema 940 do STF (“Recurso extraordinário no qual se discute, com base no art. 37, § 6o, da Constituição da República, a possibilidade de particular, prejudicado pela atuação da Administração Pública, formalizar ação judicial diretamente contra o agente público responsável pelo ato lesivo”.) foi firmada a seguinte tese “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (grifei). O que restou firmado, portanto, foi a impossibilidade de se ajuizar ação diretamente contra o agente público responsável pelo ato lesivo, sendo assegurado o direito de regresso. Mas o autor ajuizou a ação contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, no caso a creche INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, e não contra o agente público eventualmente responsável pelo ato lesivo. O INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO firmou termo de colaboração com o DISTRITO FEDERAL para prestação de serviço público, consistente na “oferta gratuita de Educação Infantil, em parceria com a SEEDF, a crianças de 4 meses a 3 anos de idade, por meio de CEPI (Centro de Educação de Primeira Infância), em jornada de tempo integral, das 07:00 às 17:00 horas, de 10 (dez) horas diárias, de segunda a sexta-feira, para atendimento à demanda de ensino no Distrito Federal, a fim de promover o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social”, com data de início em 9/2/2022 e final em 8/2/2023 (ID 65134183 na origem). E, tanto da leitura do dispositivo constitucional, como do Tema 940 do STF, verifica-se a possibilidade de se ajuizar a ação contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, razão pela qual deve ser afastada a exclusão do agravado do feito. Bem salientado pelo Ministério Público na origem: “Vige, no ordenamento pátrio, a responsabilidade civil que impõe àqueles que causarem danos a outrem o dever de indenização. Acrescente-se, ainda, que a responsabilidade civil do Estado está prevista dentro da teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, e essa responsabilidade estende-se a pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Assim, é certo que o Instituto VITÓRIA-RÉGIA, prestador de serviço público em delegação pelo Estado, e o Distrito Federal, a despeito do alegado em contestações, tem o dever de indenizar por danos causados a terceiros no interior de suas instalações, seja por comportamento comissivo ou omissivo, de forma objetiva. Tem-se, na verdade, entre os demandados, responsabilidade solidária. No caso presente, demonstrado, pelas provas já acostadas aos autos, que a criança, em atendimento de serviço de creche pelo INSTITUTO VITÓRIARÉGIA, sofreu acidente em sua mão esquerda, com corte profundo e lesões a tendões. Submetida a cirurgia reparadora, posteriormente foi constado, em laudo produzido pelo IML, debilidade permanente na flexão da falange distal do 4o dedo da mão esquerda do autor. Desta feita, as partes passivas indicadas pelo autor são legítimas para arcar com a indenização dos danos mencionados na inicial. As partes foram citadas, apresentaram contestação.” (grifei) – ID 166380804, pp. 1/2 na origem. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para que se dê prosseguimento ao feito com a manutenção de INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO (agravado) no polo passivo da ação. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça, em razão de interesse de incapaz nos autos (art. 178, II do CPC). Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora